Tribunal: CARF
Processo: 13962.000374/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000374/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.102 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
MGR CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido devido à ausência de interesse recursal.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada - Súmula CARF no
76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário correspondente às
competências 1 a 5 de 2013, inclusive, eis que atingido pela decadência baseada no art. 150,
paragrafo 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000374/2008-64
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 07-18.328 (fls. 655 a 682),
que julgou:
-
Improcedente
a
impugnação
apresentada
por
MARGRIFF
CONFECÇÕES LTDA;
- Procedente em parte a impugnação apresentada por MGR
CONFECÇÕES LTDA, exorando do crédito lançado o montante de R$
788.036,93, que corresponde às exigências decadentes e relativas às
competências 07/2007 a 13/2007, e mantendo o restante da exigência,
que totaliza R$ 849.739,81, conforme demonstrado no Discriminativo
Analítico do Débito Retificado, consolidado em 11/06/2008.
O crédito foi constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no
37.128.558-5 (fl. 2), consolidado em 11/06/2008, no valor de R$ 1.637.776,74, relativo às
contribuições devidas a Seguridade Social, parte patronal e financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho.
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes da Folha de
Pagamento e declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social), no período de 01/1998 a 13/2007.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 99 a 104) que a MARGRIFF CONFECÇÕES
LTDA. não era optante do SIMPLES e a MGR CONFECÇÕES LTDA. era; sendo que a
Fiscalização concluiu que as duas compunham Grupo Econômico cuja “prática adotada para a
simulação consiste em registrar os empregados em empresa optante do SIMPLES, (MGR), e
manter o faturamento noutra que não é optante, (MARGRIFF), pois sua inclusão no SIMPLES é
vedada em razão de ultrapassar o limite de faturamento”.
Em razão deste mesmo Mandado de Procedimento Fiscal (092400.2008.00059)
foram lavrados mais 3 Autos de Infração (fl. 97):

A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUJEIÇÃO PASSIVA COMO EMPRESA NORMAL.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A decadência das contribuições para terceiros (outras entidades e fundos) é regida pelas
disposições contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pelo artigo
3°, §3°, da Lei n° 11.457/2007, e pela Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal
n° 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
GRUPO ECONÔMICO, DE FATO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2007
TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL - TIAF. TEORIA DA APARÊNCIA.
Em consonância com o princípio da instrumentalidade processual, que recomenda o
desprezo a formalidades desprovidas de efeitos prejudicais, é de se aplicar a teoria da
aparência para reconhecer a validade das intimações lavradas em nome da pessoa
jurídica, assinadas por quem se encontrava em seu domicílio fiscal e se apresentou
como seu representante legal, sem ressalvas oportunas, mormente se a Autuada
diligentemente atendeu às requisições fiscais expedidas, mediante a intermediação do
preposto putativo.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MPF.
PORTARIA
RFB
N°11.371/2007.
A partir da vigência da Portaria da Receita Federal do Brasil n° 11.371/2007, o
Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido exclusivamente em forma
eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a dar-se por intermédio da Internet,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A MGR foi cientificada em 03/02/2010 (fl. 684) e apresentou recurso voluntário
em 26/02/2010 (fls. 697 a 735) sustentando: a) nulidade do lançamento em face da suspensão
dos efeitos do ato de exclusão do SIMPLES; b) nulidade do lançamento em face da ausência de
assinatura do representante legal da empresa; c) os períodos anteriores a junho de 2003 foram
atingidos pela decadência; d) dedução dos valores recolhidos no âmbito do SIMPLES; e)
inexistência de grupo econômico; f) inexigibilidade das contribuições lançadas a título de SAT;
g) a multa aplicada deve ser afastada ou aplicada a penalidade menos severa; h) os efeitos do ato
de exclusão do SIMPLES não podem retroagir.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

A MARGIRFF apresentou recurso voluntário em 25/02/2010 (fls. 686 a 694)
sustentando: a) nulidade do lançamento e; b) ilegitimidade passiva.
Na sessão de 04/10/2021, esta Turma Julgadora converteu o julgamento em
diligência para a Unidade de Origem informar se o contribuinte efetuou pagamentos nas
competências 01/2003 a 05/2003, anexando aos autos planilha indicando o valor pago por
competência, a data do referido pagamento (caso o mesmo tenha ocorrido), bem como o
percentual deste valor destinado para satisfação das contribuições previdenciárias lançadas
(observando o montante previsto na Lei no 9.317/1996 aplicável à atividade do RECORRENTE)
(Resolução no 2402-001.099 – fls. 782 a 787).
Em resposta, sobreveio a Informação Fiscal (fls. 794) informando que o
contribuinte efetuou recolhimentos.
Intimados os contribuintes, não apresentaram manifestação (fl. 810).
Os autos vieram a julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os dois Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais

1. Preliminar de nulidade do lançamento
A MGR sustenta a nulidade do lançamento por ausência de assinatura do
representante legal da empresa.
Já a MARGRIFF alega a nulidade do lançamento porque o crédito teria sido
constituído por meio de ofício.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
A DRJ rejeitou a nulidade suscitada nos termos abaixo transcritos, o quais incluo
em meu voto como complemento das minhas razões de decidir. Confira-se (fl. 664 a 667):
1. Termo de Início da Ação Fiscal- TIAF
A sociedade empresária MGR Confecções Ltda afirma que o procedimento fiscal que
deu origem a presente autuação é nulo, em decorrência do Termo de Inicio da Ação
Fiscal - TIAF de fls. 92/93 ter sido firmado por pessoa (Sr. Sérgio Tadeu segundo
Waldrich) que ela (MGR) não é sua representante legal.
Ocorre que analisando o TIAF de fls. 92/93, verifica-se que o mesmo foi assinado por
pessoa (Sr. Sérgio Tadeu Waldrich) que se encontrava no endereço da MGR (Rua
França, n° 150, Bairro Santa Rita, Brusque/SC) e que não levantou qualquer ressalva
em firmar documento relativo a esta (MGR).
Ademais, observa-se, compulsando os autos, que não existe nenhuma notícia de que a
MGR tenha deixado de atender as requisições constantes do TIAF de fls. 92/93.
Tendo em vista tais constatações, entendo que, malgrado não exista nenhuma prova nos
autos de que o Sr. Sérgio Tadeu Waldrich responde formalmente pela MGR, a
intimação do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF de fls. 92/93, por força da
aplicação da teoria da aparência, deve ser considerada plenamente válida.
(...)
Afasto, portanto, a preliminar de nulidade por vício na intimação do Termo de Início da
Ação Fiscal - TIAF de fls. 92/93.
Cabe ressaltar, por fim, que mesmo que a intimação do Termo de Início da Ação Fiscal-
TIAF de fls. 92/93 fosse considerada eivada de vício, tal fato não comprometeria o
procedimento fiscal que deu origem a presente autuação, já que a única consequência
seria a transferência do seu marco inicial (do procedimento fiscal) para a data em que
foi entregue o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD de fl. 95
ao sócio-gerente da MGR Rafael Waldrich. Isso porque o início de procedimento fiscal,
nos termos do artigo 7°, inciso I, do Decreto n° 70.235/1972, não depende de lavratura
de “Termo de Início da Ação Fiscal”, mas apenas de ato de oficio escrito.
2. Mandado de Procedimento Fiscal
A Portaria da Receita Federal do Brasil n° ll.'37l/2007, que foi publicada no DOU de
20/12/2007, ao tratar do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, preceitua em seu
artigo 4° que:
(...)
Da leitura do dispositivo legal transcrito acima, depreende-se que a partir da data em
que a Portaria RFB n° ll.37l/2007 passou a produzir efeitos (01/01/2008, conforme seu

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

artigo 23), o Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido exclusivamente em
forma eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a dar-se por intermédio da
Internet, com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o
início do procedimento fiscal.
Analisando o Termo de Intimação da Ação Fiscal - TIAF de fls. 92/93, observa-se que
tanto o Número do Mandado de Procedimento Fiscal (0920400.2008.00059) como seu
respectivo código de acesso (602422), constam expressamente indicados neste
documento (TIAF).
Não podem prosperar, portanto, as alegações no sentindo de que o procedimento fiscal
que originou a presente autuação estaria eivado por vícios relativo ao Mandado de
Procedimento Fiscal, já que a autoridade fiscal observou fielmente a disposição contida
no artigo 4° da Portaria RFB n° 11.371/2007.
Mesmo que restasse configurado vicio relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF, o que não ocorreu, insta observar que tal fato não constituiria motivo suficiente
para decretar a nulidade dos atos praticados pela autoridade fiscal no procedimento que
deu origem a presente autuação, porquanto o MPF é um instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais.
As competências dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, posto que
decorrentes de lei, não podem sofrer limitações pelos atos infralegais que regulam o
MPF, até porque as atividades exercidas pelas autoridades fiscais são vinculadas e
obrigatórias, sob pena de responsabilidade funcional.
Disto, observa-se que não há que se falar, no presente caso, de nulidade do
lançamento.
Ademais, se os contribuintes revelam conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelas recorrentes.
2. Decadência
A recorrente MGR sustenta que os períodos anteriores a junho de 2003 foram
atingidos pela decadência.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração.
É o que dispõe o Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Nesse sentido:
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99. O prazo para lançar o tributo decai em 5
(cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador. Para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que
se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Declaração de ofício de decadência parcial EXCLUSÃO DO SIMPLES. A empresa que
não atende aos requisitos legais para adesão ou manutenção no SIMPLES fica sujeita às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(Acórdão no 2201-008.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 2 de fevereiro de 2021)
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
O lançamento refere-se relativo às contribuições devidas a Outras Entidades –
Terceiros (SESI, SENAI, Salário-Educação, INCRA e SEBRAE), no período de 01/1998 a
13/2007 e a ciência do lançamento ocorreu em 11/06/2008 (fl. 2).
A DRJ deu provimento parcial ao recurso voluntário da recorrente sob o
fundamento de que a regra aplicável ao caso é aquela disposta no inciso I do art. 173 do CTN, a
ciência do lançamento ocorreu em 11/06/2008 e, assim, as competências 01/1998 a 13/2002
foram atingidas pela decadências.
De acordo com a decisão recorrida, o prazo aplicável seria aquele do art. 173, I,
do CTN porque o ato de exclusão do SIMPLES se deu em razão de “simulação subjetiva”.
Ocorre que, se não é dado a esta Turma Julgadora a análise do mérito do ato
exclusão em eventual decisão que pudesse beneficiar a situação da recorrente, tão pouco podem
ser os fundamentos desse ato utilizados em prejuízo da recorrente para a análise do prazo
decadencial aqui aplicável. Veja-se, ou a Turma Julgadora analisa a validade da exclusão e o
argumento de grupo econômico, ou nada analisa. Não pode um mesmo ato e argumento ser
usado em prejuízo ao contribuinte, quando não puder ser usado também para socorrê-lo em sua
defesa.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

Pois bem.
Com relação às competências de 06/2003 a 13/2007, qualquer regra que se
aplique, não há que se falar em decadência.
Passo, então, à análise das competências 01/2003 a 05/2003, oportunidade em
que incluo em meu voto, como razões de decidir, o voto condutor proferido pelo Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, no julgamento do processo 10670.005151/2008-81, Sessão
de 12/01/2021, ocasião em que 1a Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamentos decidiu, por
unanimidade, em converter o julgamento do processo em diligência para que a unidade
responsável pela administração do tributo informe a ocorrência de eventual pagamento no
período.
Confira-se:
Como pontuado no relatório fiscal, o presente lançamento foi efetuado para cobrança
das contribuições previdenciárias em razão da exclusão do contribuinte do SIMPLES
com efeitos retroativos para o ano de 1999.
Considerando que o lançamento diz respeito às competências de 01/2003 a 13/2004 e o
contribuinte apenas tomou ciência em 31/12/2008, há indícios da ocorrência da
decadência dos fatos geradores referentes ao ano-calendário de 2003, caso seja aplicada
a contagem do prazo decadencial com base no art. 150, §4o do CTN.
(...)
No caso concreto, a questão versa sobre a cobrança das contribuições previdenciárias
em razão da exclusão do contribuinte do regime do SIMPLES.
Como cediço, um percentual da arrecadação unificada através do regime do SIMPLES é
destinado ao pagamento das contribuições previdenciária, nos termos do art. 23 da Lei
no 9.317/1996.
Portanto, caso o RECORRENTE tenha efetuado o recolhimento através do SIMPLES
em 2003 (precisamente, até a competência 11/2003), imperioso reconhecer a ocorrência
da decadência do direito do Fisco de efetuar o lançamento das contribuições
previdenciárias incidentes neste período.
Todavia, não há nos autos nenhuma documentação apta a comprovar que efetivamente
foram realizados os pagamentos. A DRJ de origem, reconheceu que a aplicação do art.
150, §4o, do CTN demanda o pagamento antecipado do tributo (ainda que parcial); no
entanto, entendeu que “não haverá o que homologar quando o obrigado a prestar a
informação deixa de fazê-la a tempo e modo e, além disso, não recolhe o tributo
devido” (fl. 198). Assim concluiu que “a decadência está sendo reconhecida com base
no art. 173, 1 do CTN vez que a empresa não efetuou todos os procedimentos tendentes
à homologação, conforme preceitua o art. 150, §4o do CNT, quais sejam, apurar,
declarar e pagar a contribuição devida mesmo que parcialmente” (fl. 198).
Assim, entendo ser necessária a conversão em diligência do presente julgamento, para
que a unidade preparadora anexe aos autos os comprovantes de recolhimento do
SIMPLES efetuados pela empresa no ano-calendário 2003.
Alerta-se que a conversão em diligência não é necessária apenas em função da possível
decadência, mas também para operacionalizar o aproveitamento do tributo pago na
sistemática do SIMPLES com o tributo devido neste lançamento.
Por essas razões, na sessão de 04/10/2021, esta Turma Julgadora converteu o
julgamento em diligência para a Unidade de Origem informar se o contribuinte efetuou
pagamentos nas competências 01/2003 a 05/2003, anexando aos autos planilha indicando o valor
pago por competência, a data do referido pagamento (caso o mesmo tenha ocorrido), bem como
o percentual deste valor destinado para satisfação das contribuições previdenciárias lançadas
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

(observando o montante previsto na Lei no 9.317/1996 aplicável à atividade do RECORRENTE)
(Resolução no 2402-001.099 – fls. 782 a 787).
Em resposta, sobreveio a Informação Fiscal (fls. 794) informando que o
contribuinte efetuou recolhimentos nas competências 01 a 05/2003, motivo pelo qual deve ser
aplicado o prazo decadencial disposto no art. 150, § 4o, do CTN para excluir do lançamento as
competências 01/2003 a 05/2003, uma vez a ciência do lançamento ocorreu em 11/06/2008.
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser parcialmente provido para excluir
do lançamento as competências 01/2003 a 05/2003.
3. Do Ato de Exclusão do SIMPLES e seus efeitos
Nos termos relatados, trata-se de Auto de Infração DEBCAD no 37.128.558-5
(fl. 2), consolidado em 11/06/2008, no valor de R$ 1.637.776,74, relativo às contribuições
devidas a Seguridade Social, correspondente à parte da empresa e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho.
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes da Folha de
Pagamento e declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social), no período de 01/1998 a 13/2007.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 99 a 104) que a MARGRIFF CONFECÇÕES
LTDA. não é optante do SIMPLES e a MGR CONFECÇÕES LTDA. é optante do Simples; no
entanto, a Fiscalização entendeu que as duas empresas compunham um Grupo Econômico e a
“prática adotada para a simulação consiste em registrar os empregados em empresa optante do
SIMPLES, (MGR), e manter o faturamento noutra que não é optante, (MARGRIFF), pois sua
inclusão no SIMPLES é vedada em razão de ultrapassar o limite de faturamento”.
A MGR CONFECÇÕES foi excluída do SIMPLES por meio do Ato
Declaratório no 13/2008 (fl. 286), relacionado ao Processo 13962.000293/2008-64, sob o
fundamento de “constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas ( art. I4, inciso IV da
Lei 9.3I7/96 e art. 23, inciso IV da IN SRF 608/06) e, consequentemente, por incidir na vedação
imposta pelo artigo 9°., inciso IX da Lei 9.3l7/96”, produzindo efeitos retroativos ao período de
01/01/1998 a 31/12/2007.
Em consulta ao andamento do Processo 13962.000293/2008-64, verifica-se que,
em 06/08/2020, foi julgado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ocasião em que
a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamentos, por unanimidade, negou provimento ao
recurso voluntário interposto pela MGR CONFECÇÕES LTDA. O Acórdão no 1003-001.854
restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998
EXCLUSÃO AO SIMPLES. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Para efeitos de exclusão ao Simples aplica-se a lei vigente à época em que restou
caracterizada a situação impeditiva, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO
DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA
PESSOA
JURÍDICA.
ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA.
PREVALÊNCIA
DA
SUBSTÂNCIA FÁTICA SOBRE A FORMA.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a utilização de
interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que na
realidade não é dotada de autonomia operacional nem patrimonial, fazendo parte de
empreendimento único,
SIMPLES. EXCLUSÃO. NULIDADE DO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL.
NÃO OCORRÊNCIA,
Além de não ser objeto de análise no presente processo, que trata de exclusão do
SIMPLES. e não do procedimento de fiscalização, a pessoa que recebeu a intimação se
encontrava no domicílio da Recorrente e não levantou nenhuma ressalva em firmar o
documento; e além do mais, não há nos autos qualquer indicação de que a Recorrente
tenha deixado de atender as requisições que constam do Termo de Início de
Fiscalização, não configurando, portanto, nenhum prejuízo à defesa da Recorrente
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RITO PROCESSUAL.
A lei n° 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal dar-se-á
mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada a
legislação relativa ao processo tributário administrativo, não havendo previsão para
emissão de qualquer termo prévio à expedição do ato declaratório.
SIMPLES. EXCLUSÃO. ADE. NULIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Os elementos de prova que dão suporte a motivação fática da exclusão ex officio e ao
enquadramento legal dado pela autoridade competente encontram-se discriminados e
arrolados no processo n° 13962.000293/2008-64, que é expressamente indicado no
ADE.
APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI. LEI SUPERVENIENTE NÃO ALCANÇA
FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.
É princípio basilar do direito que a regra incidente na aplicação da pena é aquela vigente
à época do fato delituoso. e no que tange ao direito tributário à aplicação da lei vigente
por ocasião dos fatos geradores, inclusive no que toca aos aspectos de exclusão do
sistema simplificado, em face da verificação de condição impeditiva, hipótese dos autos.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A DRJ reconheceu a interposição fictícia de pessoas no quadro societário da Recorrente,
conforme fundamentos contidos na Representação Fiscal e no ADE, e portanto não
houve inovação nos fundamentos como quer fazer crer a Recorrente. Ocorre que a DRJ
afirma que a interposição de pessoas no quadro societário de uma sociedade empresária
constitui, em termos do código Civil, um caso de simulação, posto que “haverá
simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente conferem, ou transmitem.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE ANÁLISE DE
TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a matéria, quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1998
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. INTERPOSTA PESSOA.
A constatação de interposição de pessoa autoriza a exclusão do sujeito passivo do
regime de tributação por meio SIMPLES, nos termos do disposto no inciso IV do artigo
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

14 da Lei no 9.317, de 1996, retroagindo seus efeitos à data de verificação do fato
ensejador da exclusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A exclusão surte efeito a partir da ocorrência das situações excludentes, ainda que
coincida com a data do início das atividades, termo a partir do qual fica sujeita às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Este é o entendimento
constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) em recurso especial repetitivo no 1.124.507/MG, cujo trânsito em julgado ocorreu
em 16.06.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Além disso, não há no andamento informação quanto à interposição de recurso
especial pelo contribuinte.

Em razão da exclusão do SIMPLES devem ser recolhidos todos os tributos e
contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o primeiro
mês de início de atividade.
Os recolhimentos relativos ao SIMPLES, tidos como pagamentos indevidos,
podem ser objeto de pedido de restituição ou compensação, conforme entendimento consolidado
no Enunciado no 76 da Súmula do CARF:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Nesse sentido, o entendimento desse Tribunal Administrativo:
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES
RECOLHIDOS
INDEVIDAMENTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Súmula CARF no 76)
(Acórdão no 9101-004.240, Relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, Sessão de 6
de junho de 2019)
Contudo, com bem enfatizou a decisão recorrida, “Em relação à insurgência da
sociedade empresária MGR Confecções Ltda sobre o não aproveitamento pela fiscalização das
contribuições recolhidas ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, cabe esclarecer que nenhuma
parcela desses valores (recolhimentos para o SIMPLES) se refere a contribuições para terceiros
(outras entidades e fundos), porquanto esse sistema tributário isenta seus contribuintes desses
tributos (artigo 3°, §4°, da Lei n° 9.317/1996). Assim, como o presente lançamento exige apenas
contribuições para terceiros (outras entidades e fundos), não há que se falar neste processo em
aproveitamento de valores indevidamente recolhidos na forma simplificada” (fl. 404).
Não obstante, não cabe a esta Turma Julgadora, neste processo, se manifestar
acerca das razões da exclusão do SIMPLES, que ocorre em processo próprio, cabendo-lhe
somente decidir sobre a procedência ou não do lançamento impugnado no Auto de Infração.
A discussão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, nos termos
da súmula no 77 do CARF:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
Os argumentos relacionados à existência, ou não, de grupo econômico, tais
fundamentos estão relacionados ao processo em que se discutiu o ato de exclusão do SIMPLES.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Não há que se falar, outrossim, em exclusão da multa aplicada no lançamento,
conforme já assentado por esse Conselho:
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
PARA PREVENIR DECADÊNCIA. O dever de realizar o lançamento é ônus da
administração tributária, a quem incumbe lançar o tributo nas hipóteses em que, diante
de circunstância suspensiva da exigibilidade que coloque em risco a constituição do
crédito tributário, assim o faz para prevenir a decadência, ficando, porém, impedida de
cobrá-lo até o afastamento da condição da qual decorra sua suspensividade, mercê da
Súmula Vinculante no 77 do CARF. Não há ilegalidade no lançamento de crédito
tributário cuja exigibilidade esteja suspensa, seja em decorrência da impugnação ou
recurso ainda pendente de julgamento, ou mesmo por qualquer causa suspensiva
indicada no art. 151 do CTN, porquanto é lícito à administração tributária realizar o
lançamento para prevenir o ocorrência de decadência. APLICAÇÃO DE MULTA DE
OFÍCIO. Aplica-se a multa de ofício no lançamento tendente à prevenção de
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

decadência, exceto nas hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/96, em que a
suspensão do crédito tributário decorra da concessão de medida liminar ou antecipação
de tutela em ação judicial.
(Acórdão no 1201-004.791 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de abril de 2021)
Nesse ponto, portanto, sem razão as recorrentes.
4. Das contribuições lançadas
No presente processo, analisa-se o lançamento de contribuições devidas a
Seguridade Social, correspondente à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes da Folha
de Pagamento e declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social), no período de 01/1998 a 13/2007.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados contribuintes individuais,
nos termos da Lei n. 8.212/91 e legislação extravagante.
É devido o SAT conforme previsto na Lei n. 8.212/91 e legislação extravagante.
Este Conselho já rechaçou fosse ultimada uma “reclassificação” do grau de risco
da empresa, reforçando a necessidade de ser aplicada a alíquota constante do Anexo V do
Decreto 3.048/1999. Isto porque, “[a] partir de 01/2010 a alíquota devida ao RAT deve ser
apurada em consonância com o Anexo V do Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto
n° 6.957/2009, devendo ser objeto de lançamento as diferenças de contribuições apuradas e não
recolhidas/declaradas corretamente pelo sujeito passivo” (Acórdão no 2402-006.734,
julgamento em 07/11/2018).
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000374/2008-64

Este Conselho, contudo, não tem competência para se manifestar quanto à
ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação tributária, conforme previsão expressa do
verbete sumular de no 2.
Não é possível, pois, afastar a aplicação dos dispositivos legais vigentes no
ordenamento jurídico pátrio no âmbito do contencioso administrativo sob argumento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade. Conforme determina o art. 62 do RICARF, é “(...) vedado
aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos voluntários e, no
mérito, dar parcial provimento para excluir do lançamento as competências 01/2003 a 05/2003,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 826
DF CARF MF
Original